Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004342-25.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), MAURICIO CARDOSO TONHA - CPF: 248.964.971-04 (EMBARGANTE), JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA - CPF: 420.586.001-34 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA
– ALONGAMENTO DA DÍVIDA – PECUÁRIA -
OMISSÕES
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS - DESCABIMENTO - SÚMULA 98-STJ -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.

Não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MAURÍCIO CARDOSO TONHÁ e JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHÁ
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 113454982
objetivando sanar supostas omissões que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 111935493
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento ID nº 1004342-25.2021.8.11.0000
,
interposto em face de decisão proferida em
Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência nº 1002303-60.2019.8.11.0021
, que negou o pedido de tutela de urgência para suspensão da
Execução nº 1000001-29.2017.8.11.0021
.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão é omisso
no que tange à plena possibilidade da pecuária se beneficiar dos alongamentos da dívida da mesma maneira que a agricultura, em razão de intempéries climáticas que fogem do controle do pecuarista.

Argumentam que a
Resolução n° 4.519/16
, criada com a finalidade de amenizar os prejuízos dos produtores rurais e auxiliar na quitação dos débitos contraídos para custear as atividades rurais, que consistia na renegociação e prorrogação dos contratos entabulados que tinham por objeto o fomento, custeio e o desenvolvimento da atividade rural, não se limita à agropecuária, mas se estende também à pecuária.

E completam que:

“(...)
É evidente atestar que a estiagem e a seca que assolaram a região onde eram criados os bovinos, teve sua atividade também devastada pela falta de recursos naturais para recria e engorda necessárias.

Ora, é justamente a frustração de safra que traz impacto à atividade da pecuária, eis que os grãos são utilizados como alimento na criação do gado e na ocorrência de qualquer fator externo, há o aumento dos preços de tais grãos e diante disso, o prolongamento das dívidas mostra-se necessário em razão da diminuição da renda dos Embargantes.

Destaque-se, a Resolução nº 4.519 e o Manual de Crédito Rural do BACEN não deixam claro a sua utilização/possibilidade para a pecuária, porém, é nítido que ambas as atividades são interligadas e, embora os Embargantes não concordem com os termos do aresto, diante de suposta lacuna/omissão, deve o Magistrado valer-se do dialogo das fontes para a solução do processo, uma vez que, o Embargado está a exigir dos Embargantes condições claramente abusivas e, nesse aspecto, ficam as partes impedidas de realizar qualquer outro tipo de acordo com a instituição financeira, esta que só tem interesse de acordar nos termos onde os juros e tarifas estão sendo cobrados em patamares exorbitantes (...)
”.

Enfatizam ainda que, no que tange às cédulas de créditos bancários contratadas com o Banco do Brasil,

os embargantes conseguiram através da formalização do requerimento e cumprimento das exigências da mesma resolução, a almejada prorrogação que lhes permitiu a solvência contratual, ao passo que o embargado recusou-se a conceder o benefício autorizado pelo Ministério da Fazenda, exigindo, em contrapartida, que houvesse a amortização de 10% do valor total de todos os contratos em aberto, além do percentual de 0,5% de tarifas de renegociação, como já narrado em outras oportunidade a esta Câmara.

Pontuam também que

as condições impostas pela normativa, uma vez preenchidas, torna-se obrigatória a sua subsunção, bastando apenas que os embargantes comprovem que houve o cumprimento dos requisitos, o que, data máxima vênia, no caso em tela, é evidente atestar que as ocorrências da frustração de safra são totalmente prejudiciais ao desenvolvimento das explorações agropecuárias, pois, são interligadas, podendo ser aplicado os preceitos do MCR 2.6.91 aos financiamentos rurais, que incluem a pecuária.

No mais, citam a Súmula 298, a qual dispõe que: “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da Instituição Financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”, o que denota que o previsto alongamento de dívida de crédito rural, inclui a agropecuária.

Concluem informando que a alteração das bases contratuais, como se pretende
in casu
, implica a modificação dos termos anteriormente contratados, respeitando as diretrizes legais previstas no artigo 421, parágrafo único, devendo ser demonstrado tratar-se de medida excepcional: de um lado, um (i) acontecimento imprevisível; e de outro, a (ii) desproporção manifesta entre o valor da prestação e o momento da execução, nos termos do art. 317; ou (iii) a onerosidade excessiva, com extrema vantagem para a outra parte, nos termos do art. 478.

Assim, na sua concepção, os contratos entabulados entre as partes derivaram de créditos a custear a atividade rural, ou seja, crédito rural tutelado pelo Governo Federal, nos exatos termos que a Súmula consigna e assim, nesse ponto, há a omissão do aresto.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões, a fim reconhecer ser plenamente cabível a aplicação da Resolução nº 4.519 e do Manual de Crédito Rural do BACEN, com a consequente prorrogação dos pagamentos, tal como consolidado na Súmula 298 do STJ.

Ainda, prequestionam expressamente os artigos 294 e 300 do CPC/15 e artigos 317, 421 e 478 do Código Civil, a fim de viabilizar a eventual interposição de Recurso Especial, necessário a sanar violação de Lei federal que será verificada se mantida a decisão ora embargada.

As contrarrazões vieram no
ID nº 115705471
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa, ante a manobra protelatória dos embargados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
,
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

A questão em comento foi muito bem esclarecida no v. acórdão proferido no
Agravo de Instrumento nº 1004342-25.2021.8.11.000
, inclusive transcrevo o julgado em que a parte embargante afirma haver omissão:

"(...)
V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão transcrevo um fragmento do
decisum
singular da lavra do Juiz de Direito JEAN PAULO LEÃO RUFINO:

"(...)
Fundamenta-se. Decide-se.

De acordo com a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 311).

Por sua vez, a tutela de urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa).

A concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesta senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora).

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que:

A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”

Destaca-se ainda que, em regra, não será possível a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º do Código de Processo Civil).

Feitas essas breves considerações, em análise dos autos, conclui-se que o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor não comporta acolhimento
.

De acordo com posicionamento sedimentado pela Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei”.

No entanto, conquanto se caracterize como direito subjetivo do devedor, a prorrogação da dívida não ocorre de maneira automática, devendo ser preenchidos os requisitos previstos legalmente.

Preceitua o Manual de Crédito Rural, capítulo 2, seção 6, item 9, o seguinte:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em conseqüência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

De outro norte, o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº 4.519/2016, autorizou a renegociação das operações de crédito rural de custeio e investimento com vencimento em 2016, contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem e seca em municípios dos Estados do Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins e outros da região Centro-Oeste, observados, dentre outros, os seguintes critérios:

(...)

d) prazos: I - custeio: reembolso em até 5 (cinco) anos, de acordo com o período de obtenção de renda e a capacidade de pagamento do mutuário; II - operações de custeio prorrogadas e de investimento: para até 1 (um) ano, após o vencimento final do contrato, para cada parcela prorrogada;

e) formalização: até 31 de dezembro de 2016;

f) para a formalização da renegociação prevista nesta Seção, é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente
;

g) o laudo referido na alínea “f” deve ser incluído no dossiê do financiamento rural, contendo, no mínimo, as seguintes informações que devem ser registradas no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor): I - coordenadas geodésicas do empreendimento, independentemente do valor do financiamento original, na forma do MCR 2-1-2; II - as datas efetivas de plantio e de colheita do custeio objeto da renegociação.

No caso concreto, constata-se que as operações representadas pelas cédulas de crédito bancário se destinaram ao fomento de atividade pecuarista, consistente na aquisição de bovinos para recria e engorda (id. 26161515; id. 26161534; id. 26161538; id. 26161994).

Entretanto, o laudo de constatação, assim como o laudo técnico que supostamente subsidiaram o pedido de alongamento da dívida, se referem à atividade de agricultura desempenhada pela parte autora, ou seja, empreendimento distinto e alheio às operações de crédito discutidas na presente demanda. (id. 26162019; id. 26162026; id. 26162030).

Assim, não se vislumbra a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida em relação às atividades de pecuária descritas nas cédulas de crédito bancário.

Quanto aos encargos remuneratórios, destaca-se que as disposições do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura), em relação à limitação das taxas de juros e outros encargos cobrados, não se aplicam às instituições financeiras (Súmula n. 596 do STF).

Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Nessa senda, a revisão das taxas de juros é admitida apenas maneira excepcional, desde que seja demonstrada a abusividade capaz gerar enriquecimento ilícito a uma das partes da relação jurídica.

A propósito:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. (TJ-MT - AC: 10438513920188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de

Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020) O autor não logrou êxito em demonstrar a abusividade dos encargos financeiros estipulados na CCB nº 0674-14-0097-0 (Taxa DI), mormente porque a planilha apresentada em id. 26162377 desconsiderou os encargos moratórios na realização dos cálculos, não sendo possível avaliar se, mantidas idênticas condições, a taxa pretendida lhe seria benéfica em relação àquela aplicada.

Além disso, não restou comprovada a adoção da capitalização de juros na mencionada operação.

Destarte, em face da ausência da probabilidade de direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela urgência veiculado na inicial, em razão da ausência da probabilidade de direito.

(...).

10 –
CUMPRA-SE
.

Água Boa/MT, 16 de fevereiro de 2021.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017."

Conforme se denota, o Juiz da causa
não vislumbrou a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 e da própria Resolução nº 4.519/2016 para prorrogação da dívida em relação às atividades de pecuária descritas nas Cédulas de Crédito Bancário.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se vislumbra motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, distante a probabilidade do direito, uma vez que, muito embora
o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor, conforme
Súmula 298 do STJ
, sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos fáticos estabelecidos pelas
Leis nº 7.843/89, nº 9.138/95
e demais Resoluções que regulam a matéria, sendo a do caso
Resolução nº 4.519 de 14/09/2016
.

No caso em comento, informaram os agravantes que os empréstimos realizados e que deram ensejo às diversas Cédulas de Crédito Bancário tinham como finalidade de investir e custear suas atividades pecuárias, portanto, foram realizados para aquisição de bovinos para recria e engorda, conforme demonstrado pelos próprios agravantes:

1) CCB 067-14-0219-6
–
Valor nominal R$ 22.231.200,00
-
Maurício Cardoso Tonhá, emitida em
29/08/2014
, vencimento em
10/09/2016
. Destinação: Investim. pecuário – Aquisição 18.526 garrotes de 15 a 20 meses.

2) CCB 067-14-0224-2

–
Valor nominal R$ 384.000,00 – Jane Cristina Friedrichs Tonhá, emitida em
02/09/2014
, vencimento em
10/09/2016
. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.

3
) CCB 067-14-0222-6

–
Valor nominal R$ 384.000,00

–Maurício Cardoso Tonhá, emitida em
02/09/2014
, vencimento em
10/09/2016
. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.

4) CCB 067-15-0097-0
–
Valor nominal R$ 4.500.000,00

– Maurício Cardoso Tonhá, emitida em
16/10/2015
, vencimento em
10/11/2016
. Destinação: Custeio pecuário – aquisição de ração.

Ocorre que, até prova em contrário, da citada
Resolução nº 4.519 de 14/09/2016
se afere que o socorro financeiro se aplica apenas aos casos de frustação de safras. Portanto, inaplicável às operações bancárias para aquisição de bovinos. Confira no site do BANCO CENTRAL a resolução (
www.fiscosoft.com.br/g/7asb/resolucao-banco-central-do-brasil-bacen)
:

Com efeito, pela simples leitura da resolução, especificamente os
incisos IV, V e letra “b” do inciso V
, não deixa dúvida de que a norma é aplicável somente para o
caso de frustração de safra
, tanto que exige, obrigatoriamente, para a formalização da renegociação, a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente.

Ainda, estabelece que referido laudo deve ser incluído no dossiê do financiamento rural, contendo, no mínimo, coordenadas geodésicas do empreendimento e as datas efetivas de plantio e de colheita do custeio objeto da renegociação.

Aliás, analisando os autos principais na origem, verifica-se que o agravante apresentou laudo técnico denominado “
LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE FRUSTAÇÃO/REDUÇÃO PRODUÇÃO SAFRINHA DE MILHO
”, conforme
ID nº 26162019
, o qual, além de nada ter haver com perda de rebanho, sequer foi assinado pelos responsáveis. Confira:

De igual sorte, o
LAUDO TÉCNICO
de
ID nº 26162030
, trata de documento elaborado especificamente para o Banco do Brasil S/A, que nada tem a ver com o BASA:

Se não fosse o bastante, há fortes indícios que o laudo apresentado se refere à
safra de 2016/2017.

No entanto, os empréstimos inadimplidos perante o banco agravado, as cédulas foram emitidas em
2014
para aquisição de bovinos de engorda, cujo pagamento deveria ocorrer em
2016
, conforme demonstrado no início do voto nos itens 1 a 4.

No mais, é público e notório que pouquíssimas vezes a carne bovina teve se preço reduzido. Pelo contrário, nos últimos anos, devido à exportação, o seu preço só aumentou, tanto é que inexiste qualquer norma, resolução, provimento, decreto ou lei, concedendo benefício ao produtor de bovino, muito menos na presente situação, onde foi adquirido aproximadamente 20 mil bovinos para recria e engorda.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, não se verificam elementos capazes de reconhecer
o direito dos agravantes ao alongamento da dívida, principalmente quanto ao preenchimento de requisitos legais, o que macula a probabilidade de direito, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-“

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses apontadas, de maneira clara e expressa.

Dessa forma, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistente as hipóteses

do

art.

535 do CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais (
artigos 294 e 300 do CPC/15 e artigos 317, 421 e 478 do Código Civil).

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, esta não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022